Tribunal: STF
Processo: ARE 1550839
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 19.11.2024, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo agravante, mantendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual, apenas para “considerar a circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei 11.343/06 como desfavorável ao acusado, concretiz[ando] sua reprimenda em 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa” (fl. 14, e-doc. 133). O acórdão recorrido da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES – PENAS – BASE – FIXAÇÃO ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – ACUSADO QUE SE DEDICA À PRÁTICA DELITIVA” (fl. 1, e-doc. 133).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 143).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República 
(e-doc. 149).



    Sustentou que, “analisando-se o caso em tela, é de se concluir que houve manifesta violação ao supracitado dispositivo constitucional, já que o Recorrente foi condenado injustamente e percebe-se nas oitivas que o recorrente não teve qualquer participação no crime em tela, situação esta que deverá ser revista por Vossas Excelências, por questão de justiça” (fl. 5, e-doc. 149).



    Afirmou que “o decote da atenuante do tráfico privilegiado é uma afronta a tudo que consta nos autos deste processo, pois restou clara a primariedade do recorrente, bem como que ele não tem sua vida voltada à associação criminosa” (fl. 5, e-doc. 149).



    Ressaltou que “para que se condene uma pessoa necessário se faz ter provas robustas e não somente simples indícios e testemunho de uma pessoa que tem interesse na causa e que deveria ter sido ouvida como informante” (fl. 5, 
e-doc. 149).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente recurso, ABSOLVENDO, o recorrente das acusações de trafico de drogas; Alternativamente, requer seja concedido ao recorrente o benefício do tráfico privilegiado, reduzindo a reprimenda em seu patamar máximo, no caso de Vossas Excelências entender pela condenação do recorrente, fazendo isto como medida de inteira justiça” (fl. 6, e-doc. 149).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Rogério Medeiros, inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 154).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que “não há pedido de reavaliar as provas já produzidas nos autos e devidamente apreciadas, culminando com a condenação do agravante em juízo de Primeira Instância. Contudo, fez-se imprescindível a referência aos fatos em apuração para que se alcançasse a exata compreensão do problema” (fl. 5, e-doc. 159).



    Salienta que “o que foi discutido no recurso foi o fato de restar comprovado após toda a instrução processual que não existiram provas suficientes para a condenação, e assim sendo, por ausência de provas, o agravante deveria ter sido absolvido, e mesmo que sua absolvição não fosse o entendimento dos Nobres Desembargadores, certo seria ter mantido a reprimenda aplicada a ele, no patamar já imposto pelo Juízo de primeiro grau” (fl. 6, e-doc. 159).



    Assevera que, “no momento da dosimetria da pena, os nobres Desembargadores, data venia, não concederam ao recorrente que é réu primário, a atenuante contida no § 4º do artigo 33 da Lei 11343/06, situação lastimável. Desta forma, comprovada esta a questão de direito envolvida no recurso, não podendo ser alegado que há intenção de reexame probatório” (fl. 6, e-doc. 159).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fls. 6-7, 
e-doc. 159).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, para que seja declarada a absolvição do agravante, pela alegação de ausência de comprovação de sua autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) na dosimetria da pena imposta ao agravante, em seu patamar máximo.



    7. Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando 
era exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou que “não restou claro nos autos ter o recorrente cometido o delito, pois o mesmo não tem qualquer envolvimento com o crime de tráfico de drogas. Tal entendimento, no entanto, contrária a posição firmada nessa Corte, no sentido de que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, quando restam dúvidas quanto à autoria do delito justo seria a aplicação do princípio do in dúbio pro reo, sendo o recorrente absolvido das acusações que lhes foi feita” (fl. 4, e-doc. 149).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. PECULATO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.534.879-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    8. Sobre o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, proferido pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, pelo qual o recurso foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a defesa do agravante não apresentou, no agravo interposto, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de ofensa constitucional direta, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    10. Em 8.7.2024, o juízo da Primeira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, no Processo n. 1989264-42.2021.8.13.0024, condenou o agravante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos 
dias-multa, nestes termos:



    “Segundo consta dos autos, militares faziam patrulha, quando receberam informações dando conta que na rua Lívia, no bairro Glória, ao lado de uma gráfica, teria chegado uma grande quantidade de entorpecentes, de aproximadamente 50kg. Segundo as informações, os entorpecentes foram entregues ao indivíduo de nome Felipe Henrique Soares de Souza, morador de uma quitinete existente no imóvel.



    Para averiguar, os policiais se dirigiram ao local indicado e, chegando lá, foram recepcionados pela Sra. Dalva Ferreira Feitosa, que, após tomar ciência da denúncia, franqueou a entrada dos castrenses no lote e indicou em qual quitinete residia Felipe. Na ocasião, a Sra. Dalva relatou que alugou o imóvel para Felipe há cerca de 03 meses e que não o conhece direito, pois o mesmo fica o dia todo com a quitinete fechada e sai toda noite, voltando apenas no outro dia.



    A quitinete indicada pela Sra. Dalva estava com a porta entreaberta e de dentro exalava um forte odor de maconha. Os policiais bateram à porta e a mesma se abriu, sendo que, de imediato, avistaram algumas barras de maconha caídas ao solo.



    Dentro do imóvel, os militares arrecadaram uma volumosa quantidade de maconha e cocaína, além de balanças de precisão e vasto material para dolagem. Dentro de uma bolsa de cor marrom, que continha barras de maconha, os militares encontraram, no bolso lateral, uma certidão de nascimento em nome do denunciado Felipe Henrique Soares de Souza, uma foto do mesmo e a quantia de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais), em dinheiro.



    Vale destacar que o denunciado Felipe já é conhecido pelas guarnições policiais, por ser traficante no aglomerado ‘Morro da Vaca’, tendo ele o apelido de ‘Blade’, por ter a cútis negra e usar lente de contato de cor clara. (...)



    [O] entendimento jurisprudencial de que, a manutenção de drogas em depósito no interior de residência é conduta que indica permanência, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, o que torna dispensável a apresentação de mandado judicial para entrada no domicílio onde o crime está sendo praticado, não havendo que se falar em nulidade, tampouco em violação de direitos do acusado. (...)



    Sendo assim, não restou evidenciada a ilegitimidade da atuação policial eis que estes estavam amparados legitimamente pelo estado de flagrância, de modo que não há nos autos elementos que demonstrem o contrário. (...)



    As circunstâncias do caso concreto são desfavoráveis ao réu, eis que restou devidamente comprovada pelas provas produzidas, que as substâncias apreendidas em sua residência seriam destinadas, indubitavelmente, a dispensação no mercado de consumo. Tal constatação pode ser feita em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos – 21 barras, 01 pedaço e 03 porções de maconha, além de 180 pinos de cocaína – incompatível com o escopo de usuário de drogas – tese que sequer foi levantada pela Defesa. (...)



    Isso porque os castrenses já haviam recebido informações do próprio Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) do possível armazenamento de material ilícito naquele local. Destaco os depoimentos:



    ‘(…) que a policial Thaís passou uma mensagem de que tinha recebido uma denúncia dando conta de que na Rua Lívia, em uma casa que tinha ao lado de uma gráfica, havia chegado um grande carregamento de drogas e entorpecentes (Antônio Carlos de Sousa, policial militar, em AIJ).’ 



    (...)



    Destaco que a proprietária do local apontou que o acusado morava naquela residência há cerca de três meses sendo que ela mesmo indicou o imóvel que as drogas poderiam estar. Para mais, do lado de fora da casa do réu já se pode sentir um forte odor de maconha – o que é perfeitamente compreensível ante a quantidade desta droga que foi encontrada.



    Ainda que assim não o fosse, além da certidão de nascimento do réu e indicação da proprietária da casa que de ele de fato morava no local, foi encontrada uma foto do increpado dentro da mochila que continha parte das drogas e materiais para dolagem, o torna inconteste atribuir-lhe a propriedade do entorpecente. (...)



    Em relação a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, entendo que ele não faz jus a minorante. 



    Em primeiro lugar, destaco que apenas a informação de um policial militar no sentido de que o acusado já era conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas é insuficiente para justificar a não aplicação do benefício. (...)



    No entanto, embora seja primário, e sem informações conclusivas de que ele se dedica a atividade criminosa, a quantidade de droga apreendida constitui justificativa hábil para afastar o benefício.



    Conforme entendimento pacificado no STJ, a quantidade de droga apreendida pode ser usada terceira fase de dosimetria de pena, desde que não seja utilizada na exasperação da pena-base. (...)



    Por este motivo, deixo de aplicar a mirante em questão” 
(fls. 2-16, e-doc. 106).



    11. Em 19.11.2024, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0000.24.411098-7/001, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo-se a condenação imposta na sentença condenatória e rejeitando a possibilidade de aplicação do tráfico de drogas privilegiado à espécie vertente, e deu provimento ao recurso ministerial, para alterar a dosimetria da pena imposta para nove anos de reclusão e novecentos dias-multa, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento de pena. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador José Luiz de Moura Faleiros:



    “Nota-se que o réu tenta esquivar-se de eventual condenação por tráfico de entorpecentes, alegando que as drogas apreendidas não lhe pertenciam. Entretanto, as circunstâncias fáticas impossibilitam tal afirmação, sendo que, o afastamento de sua autoria não encontra arrimo, observando-se as demais provas constantes dos autos, sejam testemunhais ou documentais.



    Pois bem, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente dos policiais, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.



    Neste contexto, não observo qualquer fato capaz de macular as informações policiais, sendo as declarações uníssonas e coerentes com as provas juntadas aos autos, capazes de contribuir para o juízo de constatação da autoria do delito. (...)



    Passo à reanálise da dosimetria.



    Pugna o ilustre Promotor de Justiça pelo incremento da 
pena-base, com a aplicação do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, tendo em vista a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas.



    E, com efeito, segundo o auto de apreensão (ordem 02-PJE ff.06/07), e os laudos de constatação preliminar e definitivo de droga (ordem 02-PJE ff. 09/10 e ordem 03-PJE ff.14/17), os policiais militares apreenderam na residência do acusado exorbitante quantidade e variedade de entorpecentes, a saber, 21 barras, 01 pedaço e 03 porções de maconha pesando 14.720,00g (quatorze quilos e setecentos e vinte grama) além de 180 pinos de cocaína pesando 310,00g (trezentos e dez gramas).



    Assim, tendo em vista que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das substâncias deve ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal na fixação das penas, entendo que, neste ponto, razão assiste ao Ministério Público. Além de sua exorbitante quantidade, as drogas apreendidas (maconha e cocaína) possuem alto potencial lesivo à saúde e elevado grau de dependência química, razão pela qual as reprimendas básicas devem ser estabelecidas em patamar superior ao mínimo legal, como já decidiu o augusto Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Nesse diapasão, fixo as penas-base bem acima do mínimo legal, em 09 (nove) de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, no mínimo valor legal. (...)



    Na segunda fase, assim como o douto sentenciante, não reconheço circunstâncias atenuantes e/ou agravantes de pena.



    Na derradeira fase, pleiteia a Defesa pelo reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    No entanto, tenho como inviável a concessão do tráfico privilegiado, porquanto para a concessão da benesse em questão necessária a presença de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: 
a) acusado primário; b) bons antecedentes; c) não dedicação à atividade criminosa; e d) não integração de organização criminosa. 



    E no presente caso, embora o réu seja primário (FAC ordem 
65 – PJE e CAC de ordem 83-PJE), verifico que há provas nos autos que demonstram que o apelante se dedicava a atividades criminosas.



    Isso porque, os militares foram peremptórios ao noticiar o recebimento de denúncia anônima, dando conta de que chegaria na residência do acusado grande carregamento de entorpecentes. E mais, o policial Antônio, foi enfático ao afirmar que Felipe é conhecido no meio policial como ‘BLADE’, já tendo sido, inclusive, abordado e preso pelo seu colega de farda Soldado Lisboa em data anterior, também pelo delito de tráfico de drogas, oportunidade que foram apreendidas grande quantidade de entorpecentes.



    Assim, existindo provas suficientes de que o increpado se dedica a prática de atividades criminosas, inviável a concessão da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06” (fls. 7-14, e-doc. 133).



    12. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.411098-7/001, quanto à autoria do crime de tráfico de drogas imputada ao agravante, “não observo qualquer fato capaz de macular as informações policiais, sendo as declarações uníssonas e coerentes com as provas juntadas aos autos, capazes de contribuir para o juízo de constatação da autoria do delito” (fl. 10, e-doc. 133). Em relação à impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), o Tribunal mineiro fundamentou que “há provas nos autos que demonstram que o apelante se dedicava a atividades criminosas. Isso porque os militares foram peremptórios ao noticiar o recebimento de denúncia anônima, dando conta de que chegaria na residência do acusado grande carregamento de entorpecentes. E mais, o policial Antônio, foi enfático ao afirmar que Felipe é conhecido no meio policial como ‘BLADE’, já tendo sido, inclusive, abordado e preso pelo seu colega de farda Soldado Lisboa em data anterior, também pelo delito de tráfico de drogas, oportunidade que foram apreendidas grande quantidade de entorpecentes” 
(fls. 13-14, e-doc. 133).



    Para rever a conclusão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em relação às alegações de ausência de provas de autoria contra o agravante pela prática do crime de tráfico de drogas, 
na espécie em foco, e de eventual preenchimento dos requisitos autorizadores de aplicação do tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006), seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL E POSTERIOR INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. ATITUDE SUSPEITA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONTROVÉRSIA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.838-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.520.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora